Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702979-56.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA APELADO: CARLA NORBERTA RIBEIRO QUEIROZ, DEUSDETE SANTOS, VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA DESPACHO Verifica-se que o código de barras do comprovante de pagamento (ID 58870831) não corresponde ao código constante na guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 58870830). Assim, comprove a agravante a realização do pagamento do preparo na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora